Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÚNICA SÓCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTANEO. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Agravo Interno contra decisão monocrática, proferida em sede de agravo de instrumento (ID 18720652), que indeferiu a liminar, pois, verificando que a empresa executada é pessoa jurídica constituída por um única sócia proprietária, a qual responde pela empresa e a representa nos atos processuais, entendeu pela desnecessidade de sua prévia intimação, diante da possibilidade de insurgir-se contra a penhora por meio de impugnação

2. É cabível Agravo Interno das decisões monocráticas proferidas pelo relator ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e o art. 1.021 do CPC).

3. A agravante interpôs o presente recurso, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida em processo de execução de título extrajudicial que, em atendimento ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa inadimplente, deferiu imediato bloqueio de numerário encontrado em conta bancária na pessoa física, via BACENJUD. Alega arbitrariedade da decisão, pois dela não foi intimada para oferecimento de defesa.

4. O deferimento do pedido de Desconsideração da personalidade jurídica da empresa inadimplente implica na intimação dos sócios não integrantes da lide. Todavia, o mesmo não se revela necessário quando se trata de empresário individual ou de firma individual, na medida em que o patrimônio da empresa individual e o do seu proprietário se confundem, pois o domínio dos bens pertence à pessoa física, mesmo que sirva à atividade empresarial exercida de forma individual. A mesma interpretação se estende aos casos da pessoa constituída como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELLI, que traz a particularidade de seu único sócio apenas poderá ser responsabilizado até o limite do capital constituído. Assim, desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para fins de penhora patrimonial ou legitimidade passiva da pessoa física proprietária de Empresa Eirelli, bem como da intimação do incidente, uma vez que nestas hipóteses, a extensão é automática por serem constituídas da mesma massa patrimonial.

5. Nada obsta que se proceda à penhora do patrimônio da empresa individual para garantir o pagamento de dívidas contraídas pela pessoa física e vice-versa.

6. Mantida, pois, a decisão interlocutória, ora agravada.

7. Agravo Interno e Agravo de Instrumento CONHECIDOS e IMPROVIDOS. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).